Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de improcedência do pedido reconvencional de indenização pelas benfeitorias que ela teria realizado no imóvel locado.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante e terceiro celebraram contrato de locação do imóvel comercial e termo aditivo contendo cláusula expressa de não indenização; (ii) o imóvel objeto do contrato de locação foi adquirido pela parte apelada, tendo sido respeitado o direito de preferência na compra para o locatário e observada a obrigação de notificação pelo adquirente para a desocupação do imóvel.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao Tribunal consistem (i) na ocorrência (ou não) de cerceamento de defesa e (ii) em saber se cabível indenização por benfeitorias em imóvel locado, após notificação de desocupação por denúncia do adquirente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se constata cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, entende desnecessária a produção de prova oral para o deslinde da controvérsia, notadamente em razão de farto acervo documental (CPC, arts. 355, I c/c 370, parágrafo único). Preliminar rejeitada.
5. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Lei n.o 8.245/91, que disciplina a indenização por benfeitorias necessárias e úteis, ressalvando, no entanto, a possibilidade de convenção em sentido diverso, mediante cláusula contratual que afaste o direito de indenização e de retenção (arts. 35 e 36).
6. No caso concreto, além da ausência de comprovação das alegadas benfeitorias e da cláusula expressa de não indenização, cumpre registrar que a parte apelada (autor) adquiriu o imóvel posteriormente, não podendo ser responsabilizado por eventual ressarcimento relativo a atos realizados em período anterior à sua posse. O adquirente não se sub-roga em obrigações pessoais hipoteticamente assumidas pelo antigo proprietário fora do âmbito da relação locatícia vigente (Lei n.o 8.245/91, art. 8o, caput), de modo que o pedido da apelante carece, também sob esse ângulo, de respaldo jurídico.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CC, art. 422; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único e 443, I; Lei no 8.245/91, arts. 8o, caput, § 2o, 35 e 36.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 335; TJDFT, acórdão 1423845, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJe. 17.05.2022; acórdão 1383327, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, Dje. 18.11.2021